Tribunal: TJES
Processo: 5016747-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016747-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL AZEVEDO DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016747-67.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL AZEVEDO DA SILVA

AUT. COAT.: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2º, I E III, C/C ART. 14, II, CP) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, LEI 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ERRO CARTORÁRIO SANADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA POR PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Habeas Corpus impetrado sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Paciente preso preventivamente há mais de 1 (um) ano.

Prazo para encerramento da instrução criminal não obedece a critério meramente aritmético. Impõe-se aferição sob
princípio da razoabilidade
, considerando peculiaridades do caso concreto (art. 5º LXXVIII CF).

Processo apura crimes graves, com
pluralidade de réus
(três) e necessidade de instrução probatória complexa. Fatos inseridos em contexto de
guerra entre facções criminosas
.

Atraso verificado decorrente de erro cartorário. Juízo
imediatamente designou novo ato
(06/02/2026). Ausência de paralisação processual por inércia ou desídia injustificada.

Complexidade do feito e regular movimentação processual afastam tese de constrangimento ilegal. Custódia mantida por subsistência dos fundamentos da prisão preventiva.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016747-67.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL AZEVEDO DA SILVA

AUT. COAT.: 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RAFAEL AZEVEDO DA SILVA
, contra ato processual supostamente ilegal e abusivo da lavra da Exma. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, nomeada Autoridade Coatora nos autos do processo nº 5020993- 93.2024.8.08.0048, a que responde pela prática dos delitos tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, a Defesa se insurge em face do excesso de prazo pelo qual perdura a instrução criminal, alegando, notadamente, que a redesignação da audiência de instrução se deu por erro cartorário, fato que estaria acarretando flagrante ilegalidade na prisão cautelar do coacto.

Desta forma, postula o impetrante o acolhimento da presente ordem, a fim de que seja revogado o decreto de prisão preventiva.

Apreciando o pedido liminar no Id. 16314318, este Desembargador Relator, exarou decisão indeferindo o pedido.

Instada a se manifestar, a acoimada autoridade coatora prestou informações ao Id. 16383793

Após, a Procuradoria de Justiça no Id. 16414102, opina pelo reconhecimento e pela denegação da ordem.

1. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conhece-se do Habeas Corpus.

2. DO EXCESSO DE PRAZO

Considerando a alegação do excesso de prazo na formação da culpa, o Paciente custodiado preventivamente desde 06 de agosto de 2024, processado por crimes de extrema gravidade.

Nesse sentido, a imputação versa sobre o homicídio qualificado tentado (motivo torpe e perigo comum) e associação para o tráfico (guerra entre facções criminosas).

Diante disso, a defesa questiona o excesso de prazo decorrente de erro administrativo, culminando em redesignação da audiência de instrução para 06 de fevereiro de 2026. Ademais, alega por fim, suposta desídia do Poder Judiciário arguida por impetrante.

Contudo, existe entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, observando que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética de prazos processuais, ou seja, exige uma análise dos fatos processuais, aplicação do princípio da razoabilidade e observação das peculiaridades do caso concreto.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. 2. A complexidade do caso e a regular tramitação do processo afastam a alegação de excesso de prazo na prisão processual".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, inciso I; art. 14, inciso II; art. 29, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 495.492/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/06/20, DJe 25/06/20.

(AgRg no RHC n. 212.472/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

É necessário destacar, que o processo apresentado visa apurar crimes graves, qualificados por motivo torpe e perigo comum, inseridos em contexto de guerra por controle de tráfico de drogas.

Ademais, a Denúncia imputa que o paciente e mais dois corréus, em concurso material, crimes de homicídio qualificado tentado e associação para o tráfico. Assim, a pluralidade de réus e a natureza dos crimes atestam complexidade da causa, exigindo rito processual mais alongado e coleta probatória extensa (sete testemunhas arroladas).

Logo, diante da complexidade do caso, não vislumbro, por ora, excesso de prazo.

Por conseguinte, apesar do lapso temporal, embora extenso, vislumbro a inexistência do constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, sendo justificado pelas peculiaridades da causa e pela ausência de paralisação processual por inércia do Juízo.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGA-SE A ORDEM
de Habeas Corpus.

É o voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.